Tribunal: STF
Processo: RHC 95615
Classe: RHC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
EMENTA
Recurso ordinário recebido como habeas corpus
   substitutivo. Tráfico ilícito de entorpecentes. Crime cometido
   sob a vigência da Lei nº 6.368/76. Impossibilidade de aplicação
   da redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da nova Lei
   Antidrogas (Lei nº 11.343/06). Ordem denegada.
1. Recurso
   ordinário intempestivo recebido como habeas corpus substitutivo.
2. A primariedade e os bons antecedentes não são suficientes à
   concessão do benefício, pois, nos termos da redação contida no §
   4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, a aplicação da redução da pena
   depende, ainda, de que o agente não se dedique à atividades
   criminosas nem integre organização criminosa, sendo certo que
   esta Suprema Corte, na via estreita do habeas corpus, não pode
   apreciar o conjunto probatório dos autos para identificar
   eventual possibilidade de aplicação da redução da pena
   pleiteada.
3. As provas contidas nos autos bem demonstram que o
   paciente, além de ser integrante de um grupo que se dedicava ao
   tráfico ilícito de entorpecentes, fazia dessa atividade o seu
   meio de vida.
4. Nos termos do parecer do Ministério Público
   Federal, é "inadmissível utilizar a pena-base prevista na Lei nº
   6.368/76 e a causa de diminuição contida na Lei nº 11.343, visto
   que, agindo assim, o juiz criaria uma terceira lei, o que é
   vedado pelo nosso ordenamento jurídico".
5. Habeas corpus
   denegado.